Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-11.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JURI. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL. MENÇÃO A TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CPP. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PERCURSO CONSIDERÁVEL. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de n. 713 do excelso Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. É o termo de interposição recursal, entretanto, que delimita a matéria recursal, de sorte que, nos casos em que nele são mencionadas todas as alíneas e a matéria é restringida nas razões recursais, reputa-se necessário conhecer do recurso de forma ampla, em observância ao princípio da ampla defesa.
2. Inexistente qualquer nulidade, relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, máxime quando a defesa técnica deixou de registrar, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri.
3. A existência de sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados somente pode ser constatada quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não ocorreu na espécie.
4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, sendo-lhe assegurada a soberania dos veredictos.
5. Nos recursos interpostos com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do mesmo regramento.
6. No tocante à causa de redução de pena relativa à tentativa, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
7. Constatando-se que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias a vontade do agente, o que fora verificado pela resistência da vítima, pelo exaurimento das munições e pelo imediato socorro prestado e encaminhamento ao hospital, correta a redução, em relação à tentativa (artigo 14, II, do Código Penal), na fração de 1/3.
8. Apelação criminal conhecida e não provida.